Tribunal: TJPA
Processo: 0000242-64.2018.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000242-64.2018.8.14.0065

APELANTE: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE XINGUARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MUNICÍPIO PARA PLEITEAR INDENIZAÇÃO RELATIVA A VEÍCULO DE TERCEIRO. COBERTURA SECURITÁRIA. AUSÊNCIA DE NEGATIVA EXPRESSA PELA SEGURADORA NO PRAZO LEGAL. ACEITAÇÃO TÁCITA DA PROPOSTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por Município, condenando-a ao pagamento da indenização securitária referente a veículo do ente público e de terceiro envolvido em sinistro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Duas questões em discussão: (i) a legitimidade ativa do Município para pleitear indenização relativa a veículo de terceiro; (ii) a obrigação da seguradora em indenizar o segurado diante da ausência de recusa expressa no prazo estipulado pela legislação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 18 do CPC, "ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico", razão pela qual o Município não tem legitimidade para postular indenização referente a veículo de terceiro.

4. O contrato de seguro é regulado pelo art. 757 do Código Civil, impondo à seguradora a obrigação de garantir o interesse do segurado quando cumprida a obrigação do pagamento do prêmio.

5. A Circular SUSEP nº 251/2004, art. 2º, § 6º, determina que a seguradora deve manifestar-se expressamente sobre a aceitação ou recusa da proposta no prazo de 15 dias, sob pena de aceitação tácita.

6. A ausência de manifestação expressa da seguradora no prazo legal conduz ao reconhecimento da cobertura securitária, sendo irrelevante a alegação de que a vigência da apólice iniciaria em data posterior.
7. Consoante o princípio do
in dubio pro misero
, consagrado no art. 47 do Código de Defesa do Consumidor, a interpretação de cláusulas contratuais deve favorecer o segurado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e parcialmente provida, para reconhecer a ilegitimidade ativa do Município de Xinguara quanto ao pedido de indenização de veículo de terceiro, mantendo-se a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do veículo segurado.

Tese de julgamento: 1. O ente público contratante do seguro não possui legitimidade ativa para pleitear indenização securitária relativa a veículo de terceiro. 2. A ausência de negativa expressa da seguradora dentro do prazo legal configura aceitação tácita da proposta, tornando devida a cobertura securitária.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, mantendo inalterada a decisão agravada.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pela
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Xinguara que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE XINGUARA,
julgou parcialmente procedente os pedidos, nos seguintes termos (id. 11468648):

“(...) Isto posto,
julgo parcialmente procedentes os pedidos
e extingo o feito com julgamento do mérito (art. 487, I do CPC), a fim de que a seguradora Itaú Seguros pague o sinistro ao requerente no valor de R$ 33.867,00 (trinta e três mil oitocentos e sessenta e sete reais) e o veículo do terceiro envolvido no acidente automobilístico no valor de R$ 18.671,00 (dezoito mil seiscentos e setenta e um reais), consoante tabela FIPE na data do sinistro (12/12/2017), tendo os juros de mora e a correção monetária a partir do evento danoso, nos termos das Súmulas nos 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça. Em relação aos danos morais, entendo ausente, eis que não passa de meros aborrecimentos, contrariedades da vida cotidiana, provenientes de uma relação contratual insatisfatória, não caracterizando dano moral, que somente deve ser reconhecido quando demonstrada efetiva violação de direitos da personalidade, como a dignidade, honra, imagem, intimidade ou vida privada. (...)”

A recorrente, em suas razões recursais (id. 11468649), após síntese dos fatos, alega a preliminar de ilegitimidade
ad causum
da recorrida para pleitear direito alheio consistente nos danos do veículo de terceiro em violação ao art. 6º do CPC.

No mérito, sustenta a necessidade de reforma da sentença em razão da não observância do início de vigência contratual constantes da proposta e apólice do contrato de seguro.

Nesse sentido, alega que o pagamento antecipado do prêmio, não antecipa automaticamente a vigência do contrato, pelo que não há respaldo legal para a manutenção da sentença.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O recorrido, em suas contrarrazões (id. 11468657), pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais, conheço do recurso pelo que passo a sua análise.

Preliminarmente, a recorrente levanta a ilegitimidade ativa do Município de Xinguara para pleitear indenização de terceiro, uma vez que não poderia pleitear direito alheio consistente nos danos do veículo de terceiro.

Sabe-se que, nos termos do art. 18 do CPC:
“Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”.

O Município de Xinguara, ainda que seja o contratante da apólice de seguro, não possui legitimidade para pleitear a indenização relativa ao véiculo de terceiro envolvido no sinistro.

Ora, o direito ao ressarcimento pertence exclusivamente ao terceiro prejudicado, que deveria figurar no polo ativo da demanda.

Assim, carece ao recorrido de legitimidade ativa para pleitear obrigação de fazer em nome de terceiro que não integra a relação processual, uma vez que não pode pleitear direito alheio em nome próprio.

Portanto, reconheço a ilegitimidade ativa do Município de Xinguara para pleitear indenização securitária de veículo de terceiro, impondo-se a extinção do feito, sem resolução do mérito, quanto ao pedido indenizatório de veículo de terceiro, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Assim,
acolho a preliminar de ilegitimidade ativa do Município de Xinguara para pleitear indenização devida à veículo de terceiro.

No mérito,
a controvérsia devolvida a este Tribunal consiste em analisar a responsabilidade da seguradora recorrente quanto à obrigação de pagamento da indenização securitária referente ao sinistro ocorrido no dia
06/03/2017
, que envolveu veículo segurado pelo Município de Xinguara.

A sentença recorrida fundamentou-se no fato de que a seguradora
recebeu o prêmio do seguro no dia 16/02/2017
, sem qualquer manifestação expressa de recusa ou devolução do valor, sendo certo que o sinistro ocorreu em
06/03/2017
, ou seja, mais de 15 (quinze) dias após o pagamento do prêmio.

Sabe-se que o contrato de seguro tem sua regulamentação no artigo 757 do Código Civil, que impõe à seguradora a obrigação de garantir o interesse lícito do segurado, desde que este cumpra com o pagamento do prêmio.

Assim, nos autos, restou comprovado que o pagamento do prêmio de seguro foi realizado em 16/02/2017, ao passo que o sinistro ocorreu em 06/03/2017.

Alega a seguradora que a vigência da apólice teria início apenas em 15/03/2017. No entanto, a Circular SUSEP nº 251/2004, em seu artigo 2º, § 6º, estabelece que a seguradora deve manifestar-se expressamente sobre a aceitação ou recusa da proposta no prazo de 15 dias, sob pena de aceitação tácita.

Assim, a ausência de manifestação expressa da seguradora no prazo estipulado conduz ao reconhecimento da relação contratual perfeita e acabada, sendo devida a cobertura securitária.

Ademais, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a dúvida na interpretação de contratos de seguro deve ser resolvida em favor do segurado, consoante o princípio do
in dubio pro misero,
expresso no artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor.

Acrescento que não há nos autos qualquer comprovação de que a seguradora tenha devolvido o valor pago pelo segurado ou manifestado formalmente sua negativa quanto à aceitação do contrato antes da ocorrência do sinistro.

Diante da comprovação do pagamento do prêmio e da ausência de negativa expressa da seguradora dentro do prazo legal, correta a sentença ao condenar a apelante ao pagamento da indenização securitária referente ao veículo do segurado, conforme tabela FIPE à época do sinistro, excluindo-se a condenação ao pagamento da indenização do veículo de terceiro envolvido no acidente em razão da ausência do interesse de agir do recorrido.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL
e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL,
para reconhecer a ilegitimidade ativa do Município de Xinguara com relação ao pedido de indenização do veículo de terceiro, mantendo-se os demais comandos sentenciais.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 11/02/2025